Tribunal: TJSP
Processo: 1014327-75.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014327-75.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada NADIR COSTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014327-75.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No 17.195 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014327-75.2017.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 1014327-75.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGADA: NADIR COSTA DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,
uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do incidente)
opostos pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV contra o v. acórdão
de fls. 121/136 que, por votação unânime, deram provimento em parte ao
recurso.
Alega a embargante, em suma, que o v. acórdão padece de
omissão em relação à incidência da Lei no 1.256/2015, notadamente “quanto
à aplicação do art. 13 ao presente caso e inaplicabilidade do art. 9o aos
inativos”. Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a
omissão apontada.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014327-75.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Os presentes embargos de declaração foram interpostos
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e se referem a v.
acórdão também proferido na vigência de mencionado diploma legal.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
Ora, requer a embargante o esclarecimento quanto ao
pagamento da GGE, sustentando que tal pagamento deve se dar nos mesmos
termos em que está sendo feito aos demais aposentados, ou seja, 1/30 da
gratificação desde a sua criação (LC 1256/15).
Para tanto, suscitou o disposto no art. 13 da Lei
complementar local 1.256/2015, que assim dispõe:
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a
se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à
Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da
Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo
dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento.
Pois bem.
No caso, a autora, que passou à inatividade no ano de 1987
(fls. 19), tem efetivo direito à paridade de critérios de reajuste no que respeita
aos servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se
aposentou.
E, conforme ressaltado no v. acórdão embargado, a
vantagem em tela foi concedida em caráter geral, resultando claramente em
aumento disfarçado de vencimentos, que, por imperativo constitucional, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014327-75.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
4
ser repassado aos inativos/pensionistas, sendo irrelevante para aplicação do
sistema paritário que os benefícios sejam transitórios, se incorporem, ou não
nos vencimentos.
Ora, constou expressamente da fundamentação do v.
acórdão a aplicação do regime de paridade, e tal regime pressupõe a revisão
dos proventos de aposentadoria e das pensões na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade.
Assim, questionar a aplicação do regime de paridade é o
mesmo que pleitear a revisão do julgado, o que não é cabível pela via dos
embargos de declaração.
Dessa forma, em que pese o esforço de argumentação
desenvolvido nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão
embargado obscuridades, contradições entre seus termos, omissão sobre
pontos relevantes, ou erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos
termos acima demonstrados.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014327-75.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
5
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do
CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o
foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis que este pode
ser rejeitado implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5,
in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014327-75.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
6
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015,
que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no
julgado.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora